Tribunal: TJMT
Processo: 1008430-68.2019.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008430-68.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), N R SUPERMERCADO LTDA - ME - CNPJ: 10.664.526/0001-20 (APELADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), KEITY OLIVEIRA LIMA - CPF: 409.311.548-63 (ADVOGADO), LILIAN RANIERI PEREIRA KULEVICZ - CPF: 727.642.951-20 (APELADO), CAMILA ALVES BELLEZZIA - CPF: 044.057.171-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO

–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
DESISTÊNCIA DA DEMANDA PELO EXEQUENTE – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDO AO CREDOR –

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTUITO PROTELATÓRIO – NÃO CARACTERIZADO – PENALIDADE AFASTADA
-
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A extinção da lide em virtude da homologação do pedido de desistência da demanda formulado pelo exequente em decorrência do não cumprimento da obrigação pelo executado, sobretudo quando não encontrados bens penhoráveis, afasta a obrigação de pagamento de verba honorários à parte devedora.

Não estando caracterizado o intuito protelatório nos Embargos de Declaração, impõe-se a revogação da penalidade aplicada
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em
Cumprimento de Sentença
extint
o
com amparo no art. 485, inciso VIII, do CPC,
com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em R$800,00.

O apelante alega que
“o Magistrado condenou o apelante, ora desistente, ao pagamento de honorários advocatícios sem se atentar ao princípio da causalidade, sendo evidentemente genérico em sua fundamentação. Entretanto, o Magistrado não se atentou à aplicação do princípio da causalidade (RESP Nº 1.675.741 – PR)”
e que

“do andamento processual é fácil observar que o devedor não possui bens penhoráveis para satisfação da dívida, o que levou ao pedido de desistência”.

Afirma que
“o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.675.741 – PR, sedimentou o entendimento de que “na vigência do novo CPC, a desistência da execução por falta de bens penhoráveis não enseja a condenação do exequente em honorários advocatícios”
.

Sustenta
ainda
que

“o Magistrado aplicou multa por embargos protelatórios, de forma totalmente GENÉRICA”
e que
“
a jurisprudência pátria é firme em reconhecer a aplicabilidade da multa quando evidenciado o abuso de direito na utilização dos embargos declaratórios, o que não é o caso, uma vez que existente o vício na sentença”
.

Pede
, ao final, que seja afastada a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC, tendo em vista que não se verifica o caráter protelatório dos embargos de declaração.

Contrarrazões no
ID
.
226426173
.

Intimada, a douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar por ausência de interesse público a justificar sua intervenção na lide (ID.
238164669
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
apelante pleiteou a desistência
da lide em que objetivava o recebimento de
R$ 49.269,75
referente a Cédula de Crédito Bancário e, com a
homologação do Juízo, o processo foi extinto.

Alega que não deve ser condenad
o
ao pagamento da verba honorária uma vez que o pedido de desistência resultou da ausência de bens penhoráveis, ou seja, a extinção do processo se deu ao não cumprimento da obrigação pelo
s réus
.

Em casos como tais, incide o princípio da causalidade, pelo qual a parte que motivou o ajuizamento da Execução deve ser responsabilizada pelos ônus de sucumbência, não incidindo a disposição do artigo 90 do CPC.

É evidente que o devedor não saldou o débito por ele devido e não foi localizado patrimônio passível de penhora, de modo que não podem ser atribuídos à exequente os ônus decorrentes da extinção da lide em razão do pedido de desistência que formulou.

É esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Ação de execução, em fase de cumprimento de sentença.

2. A orientação pacífica desta Corte é no sentido de que a extinção do procedimento executivo em razão
da inexistência de bens penhoráveis (execução frustrada) não autoriza a fixação de honorários advocatícios em prol do procurador da parte executada.
Atração do princípio da causalidade. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou expressamente que o pedido de desistência teve origem no fracasso da instituição financeira em localizar bens passíveis de penhora. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno no agravo interno no agravo em recurso especial não provido”.
(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1713742 SC 2020/0139608-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/10/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Ação de execução, em fase de cumprimento de sentença.

2.
A orientação pacífica desta Corte é no sentido de que a extinção do procedimento executivo em razão da inexistência de bens penhoráveis (execução frustrada) não autoriza a fixação de honorários advocatícios em prol do procurador da parte
executada. Atração do princípio da causalidade. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3.
Na hipótese, o Tribunal de origem consignou expressamente que o pedido de desistência teve origem no fracasso da instituição financeira em localizar bens passíveis de penhora
. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno no agravo interno no agravo em recurso especial não provido”.
(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.713.742/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2021,
DJe
de 6/10/2021.)

Desta Câmara:

“APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –AUSÊNCIADE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA –DESISTÊNCIADA DEMANDA PELO EXEQUENTE – NÃO LOCALIZAÇÃO DEBENSPENHORÁVEIS–HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDO AO CREDOR – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Se a decisão foi devidamente fundamentada, impõe-se a rejeição da preliminar deausênciade fundamentação.

A extinção da lide em virtude da homologação do pedido dedesistênciada demanda formulado pelo exequente em decorrência do não cumprimento da obrigação pelo executado, sobretudo quando não encontradosbenspenhoráveis, afasta a obrigação de pagamento de verbahonoráriosà parte devedora”.
(N.U 0005256-69.1999.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito
Privado, Julgado em 23/11/2022,
Publicado
no DJE 29/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DEDESISTÊNCIA–DESISTÊNCIAFUNDAMENTADA NAAUSÊNCIADEBENSPENHORÁVEISEM NOME DO EXECUTADO – DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE AO PAGAMENTO DEHONORÁRIOADVOCATÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

1. A pretensão executória apenas se tornou frustrada ante a inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, de modo que se aplica o princípio da causalidade, não atraindo para a parte exequente a responsabilidade por honorários advocatícios.

2. Com efeito, embora a ação tenha sido extinta sem julgamento do mérito, não foi a parte exequente quem deu causa à lide, e apenas não obteve o êxito desejado diante uma circunstância superveniente, motivo pela qual não deve ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, já que foi o executado quem deu causa à propositura da ação”.

(N.U 0001537-35.2003.8.11.0037,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024)

Desse modo, a multa imposta nos Embargos de Declaração deve ser afastada, uma vez que não houve intenção protelatória
.

Pelo exposto,
dou
provimento ao Recurso
para afastar a condenação d
o
exequente/apelante ao pagamento de honorários advocatícios
e
para
revogar
a pena aplicada nos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024